Tribunal: TJBA
Processo: 8010904-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 79632913/79632915) NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8010904-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: CLEIDE FIGUEREDO OLIVEIRA DE QUEIROS

Advogado(s)
:
BEATRIZ MOURA PORTELA, ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA, THAIANE MARTINS DA RESSURREICAO

EMBARGADA: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA, LORENA SOUZA CARVALHO

II A/III L

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. NÃO ACOLHIMENTO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – O acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara quanto aos requisitos necessários para concessão de tutela cautelar, especialmente no tocante à ausência de
periculum in mora
.

III – Evidenciada a ausência de vícios no julgado impugnado, imperativo é o não acolhimento dos aclaratórios.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 79632913/79632915
, opostos no Agravo de Instrumento nº 8010904-88.2024.8.05.0000, em que figuram como
Embargante
CLEIDE FIGUEREDO OLIVEIRA DE QUEIROS e como
Embargada
SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA